Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCEÇÃO APLICÁVEL A POLICIAIS MILITARES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que concedeu tutela de urgência para permitir a inscrição de policial militar do Tocantins no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, afastando a exigência de limite etário prevista no edital, sob o fundamento de que a restrição não se aplicaria aos militares da ativa de outras unidades da federação.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a exceção à limitação etária prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984, aplicável aos “policiais militares da ativa da Corporação”, pode ser estendida aos policiais militares de outros estados da federação.
III. Razões de decidir
3.1. A interpretação sistemática da norma legal, à luz dos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, autoriza a extensão da exceção aos policiais militares de outras unidades da federação, conforme entendimento já adotado pelo TJDFT.
3.2. A restrição etária exclusivamente aos militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal revela tratamento discriminatório, desproporcional e incompatível com o princípio da igualdade, sendo vedada a adoção de critérios que não guardem razoabilidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3.3. Não demonstrada a presença dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, especialmente diante do risco de prejuízo irreparável ao agravado e da ausência de irreversibilidade da medida.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas, ante a isenção legal; sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A exceção à limitação etária prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 é extensível aos policiais militares da ativa de outras unidades da federação. 2. A exigência de limite etário, quando aplicada de forma discriminatória, viola os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 37, caput; Lei no 7.289/1984, art. 11, § 1o; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.458/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.12.2023; TJDFT, Processo no 0702369-94.2023.8.07.0018, 1a Turma Cível.